Tribunal: TJMT
Processo: 1006166-15.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006166-15.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO-GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 53295970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.” (N.U. 1006166-15.2018.8.11.0003, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/08/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 59858476).
Alega violação aos artigos 21 e 129 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, além de divergência jurisprudencial, uma vez que foi demonstrada irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica do Recorrido.
Recurso tempestivo (ID 59738580).
Contrarrazões (ID 68316459).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...) (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Assim, considerando que a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI